Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737509-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL RAVI DE SOUSA ROSA IMPETRADO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GABRIEL RAVI DE SOUSA ROSA contra ato imputado à CORREGEDORA DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, postulando, em sede de medida liminar, a imediata suspensão do trâmite processual do Processo Administrativo Disciplinar 0011372/2020, instaurado pela Portaria GC 108, de 17 de junho de 2020, publicada no DJe do dia 23/06/2020. No mérito, requer o trancamento do aludido PAD, reconhecendo-se a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora e determinando-se que nos assentos funcionais do impetrante não conste qualquer anotação acerca dos fatos impugnados por meio deste mandado de segurança. O impetrante narra todo o imbróglio se insurgindo contra a deflagração do PAD 0011372/2020 pela Portaria GC 108/2020 para apuração, a pedido do Juiz de Direito Paulo Afonso Cavichioli Carmona direcionado à Corregedora de Justiça deste Tribunal de Justiça, acerca de eventual falta funcional, supostamente cometida pelo impetrante, em ato de menção ao nome do citado Magistrado na rede social Twitter. Frisa que já esclareceu à Coordenadoria Disciplinar–COD deste Tribunal que, em meio a outros comentários veiculados na rede social Twitter mencionando o referido Magistrado, não havia nenhuma manifestação do impetrante acerca da suposta ‘fakenews’, outrora informada na nota emitida pela AMAGIS, e que o tal comentário escrito pelo impetrante tem caráter isolado e direcionado à uma colega do meio universitário, restringindo-se a conteúdo relacionado à sua própria vida acadêmica/privada. Destaca que sua postagem não tem qualquer vinculação com o cargo que atualmente ocupa no serviço público, tampouco fora praticado no exercício de suas atribuições funcionais. Pontua que, apesar dos esclarecimentos prestados, foi instaurado o mencionado PAD para apurar eventual responsabilidade funcional do impetrante, o qual considera como abusivo e ilegal, uma vez que o fato objeto da averiguação administrativa não possuiu qualquer relação ou conexão com a atividade funcional por ele desenvolvida como oficial de justiça avaliador também desta Casa de Justiça. Ancorado sobretudo nesses argumentos, defende como imprescindível a intervenção judicial neste caso concreto, a fim de que se faça cessar as violações à legislação ordinária, aos princípios gerais de direito, bem como aos direitos e garantias fundamentais constitucionais individuais do impetrante com a abertura da vergastada persecução administrativa disciplinar em seu desfavor. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na peça vestibular. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para que suspenda o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar 0011372/2020, instaurado pela Portaria GC 108, de 17 de junho de 2020, publicada no DJe do dia 23/06/2020, exige um elevado grau de verossimilhança acerca da probabilidade do direito invocado pelo impetrante não alcançável neste momento da lide, com base apenas dos elementos de convicção até então coligidos aos autos. Os elementos materiais despontados dos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é media que se impor no caso à baila, e consubstancia insofismavelmente verdadeira pedra de toque do estágio de verossimilhança atingível pelo julgador. Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, neste caso específico, não vislumbro que o PAD combatido, na sua atual fase, tenha atingido sua esfera jurídica a ponto de configurar ato ilegal ou abusivo. Em contrapartida, reputo prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo do conjunto fático-probatório produzido nos autos a melhor solução para a controvérsia. Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. In casu, a mera deflagração de persecução disciplinar contra o impetrante não implica, necessariamente, em decisão administrativa a ele desfavorável. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e /ou abusividade, comprovada de pronto, atinente à instauração do Processo Administrativo Disciplinar 0011372/2020, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de justificar a suspensão imediata do processamento do referido PAD. À vista de tudo isso, não reputo presentes os requisitos autorizadores da medida liminar almejada. Nessa mesma linha de intelecção, calha invocar a abalizada jurisprudência deste Tribunal: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA MEDIDA. Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ato indigitado coator praticado nos autos de processo administrativo disciplinar, a concessão de liminar exige a demonstração de fundamento relevante e periculum in mora, o que, in casu, não se verifica. (Acórdão 1192812, 07094214020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTA NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. 1. Tratando-se de mandado de segurança contra ato coator proferido nos autos de Processo Administrativo Disciplinar, o deferimento de liminar para fins de suspender os efeitos do ato coator demanda a demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento do pedido de liminar deve ser mantido. 2. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1182830, 07221053120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À toda evidência, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 08 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator